Tribunal: TJMT
Processo: 0005276-90.2018.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005276-90.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 208.661.781-04 (APELANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), PATRICIA OLIVEIRA COELHO - CPF: 617.268.341-15 (APELADO), MARCIA MARIA NOGUEIRA - CPF: 329.284.401-00 (ADVOGADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INSUFICÊNCIA DE PROVA DA POSSE DA ÁREA LITIGIOSA EXERCIDA PELO AUTOR – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE –

REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 E 561 DO CPC PREENCHIDOS –

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 561 do CPC prevê que, para obter a proteção possessória, a parte que teve a posse molestada deve comprar a posse anterior (inciso I), a ocorrência do esbulho/turbação (inciso II) e a data e a efetiva perda da posse em razão do ato ilícito praticado pelo réu (inciso III), de modo que, não havendo comprovação da posse, o pedido de reintegração deve ser julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Reintegração de Posse”
(Proc. nº
0005276-90.2018.8.11.0004
), ajuizada pelo apelante contra PATRICIA OLIVEIRA COELHO e IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo por conseguinte a imobiliária Pontaleste LTDA na posse do imóvel; condenou ainda a parte Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015, no entanto, a considerar que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 353), determinou que as referidas verbas permaneçam sob condição
suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o Credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (art. 98, §3º, CPC/2015) (Id. 104807010)

Sustenta que,
“as testemunhas ouvidas em Juízo, arroladas por ambas as partes não comprovaram que o apelante perdeu a posse sobre o terreno em comento, aliás, as testemunhas arroladas pelos Apelados nem sabiam do que se tratava o objeto da ação.”
(cf. Id. nº 104807012)

Alega que a constatação da aquisição da área é “imperiosa” e que
“praticamente todos os imóveis de Pontal do Araguaia constam em nome da 2ª Requerida (Imobiliária Pontaleste), vez que, vende seus terrenos, porém, não escritura ninguém, fica apenas em termo de declarações emitidas pelos sócios da Imobiliária Pontaleste, que aliás, são vários”.
(cf. Id. nº 104807012)

Diz ainda que
“nos casos de compra e venda quando envolve a 2ª Apelada/requerida (imobiliária pontaleste), não podemos esperar o ritual natural de um contrato de compra e venda, ou seja, a ocorrência de escritura e sucessivamente registro no cartório competente, vez que, por questões alheias ao conhecimento da população Pontalense, esta, não tem procedido com a escrituração de seus compradores, onde, as pessoas que construíram nesse loteamento em questão, tem encontrado dificuldades de obter a escritura junto à Imobiliária Pontaleste, inclusive, alguns ajuizaram ação de Usucapião e citamos como exemplo o processo de código nº 184554, tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT”
(cf. Id. nº 104807012)

Afirma que adquiriu o imóvel o terreno e está na sua posse desde 2010, conforme se verifica no contrato de compra e venda, comprovante de pagamentos e imagens juntadas aos autos, e ainda que, zelou, fiscalizou, plantou, juntou material de construção, ou seja, sempre conservou a área, até ocorrência do esbulho que se deu 07 anos depois (2017), situação que se comprova também pelos depoimentos.

Por fim pede o provimento do recurso para reforma a sentença no sentido de
“julgar procedente o direito de reintegração do Apelante ao terreno no loteamento Maria Joaquina I, lotes 17 da quadra 12, zona urbana de Pontal do Araguaia – MT, adquirido, em 27/12/2010 e mantido na posse até ao ano de 2017, ano em que seu esbulho por parte dos apelados.”

Ausentes as contrarrazões. (cf. Id. n. 104807012).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação
“de Reintegração de Posse c/c pedido de liminar”
, ajuizada pelo apelante
ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS
em desfavor de
PATRÍCIA OLIVEIRA COELHO
e
IMOBILIÁRIA PONTALESTE

LTDA
(e
MARCÍLIO PERES SILVA
, posteriormente foi excluído da lide – id. nº 104807006 – Pág. 144).

O autor/apelante afirma que em 27 de dezembro de 2010 adquiriu, mediante Contrato de Compra e Venda entabulado com o Sr. Marcílio Peres Silva, que por sua vez adquiriu o terreno da apelada Imobiliária Pontaleste Ltda., pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o
lote n° 17, quadra 12, localizado no loteamento Maria Joaquina I, na cidade de

Pontal do Araguaia – MT,
objeto da
Matrícula n° 46.379
no CRI de Barra do Garças – MT.

A sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral,

está assim consignada:

(...)

A princípio, cabe salientar que a ação possessória limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, em qualquer consideração acerca do domínio, cuja via adequada é a petitória.

Em verdade, a prova do domínio é irrelevante para a solução da presente ação possessória, que está fundada na prova da posse.

Se de natureza possessória o pedido da parte Autora, como no caso dos autos, a perquirição processual deve se restringir à investigação sobre quem é o possuidor, à luz do que dispõe o art. 561, CPC/2015, que estabelece os requisitos necessários ao sucesso do pleito possessório, senão vejamos:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Logo, indisputável que a primeira exigência para a procedência da ação de reintegração ou manutenção de posse é a demonstração, pela parte Autora, de sua posse e o esbulho ou turbação cometido pela parte contrária.

(...)

Desta feita, cabe ao possuidor, caso sofra embaraço no exercício de sua posse ou venha a perdê-la, postular em Juízo que lhe seja autorizada a manutenção ou reintegração,
provando a existência da posse e a moléstia
, nos termos do art. 561 do CPC/2015, acerca do qual vale trazer à colação o elucidativo comentário de LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO:

“
A posse exterioriza-se pelo exercício de poder sobre a coisa
. Porém, a visibilidade de que a pessoa está em contato com a coisa não é suficiente para caracterizar a situação jurídica de possuidor. A qualificação de um fato como posse depende da investigação da sua origem e do título em que se diz fundada. Verificando-se a origem é possível distinguir o possuidor do detentor. (...) A turbação, que significa incômodo ao exercício da posse, abre oportunidade à manutenção de posse. Ação de reintegração pressupõe a perda da posse em razão de ato de agressão, dito esbulho. Tanto a turbação quanto o esbulho configuram, em regra, atos de agressão, podendo ser objetivamente demonstrados.” (Código de Processo Civil, Ed. RT, p. 845)

No caso em análise, o Autor afirma ser possuidor de um imóvel urbano, locado sob o
nº. 17, da Quadra 12, com área de 300m2,

frente para a rua Itália
,
do loteamento Maria Joaquina I, em Pontal do Araguaia, protegido pela Matrícula nº. 46.379,

do CRI de Barra do Garças/MT
, que teria sido adquirido de MARCÍLIO PERES SILVA, em 27.12.2010, por meio de Contrato de Compra e Venda de Terreno (fls. 97/98).

Afirma, ainda, que teve a posse do
lote nº. 17, da quadra 12, com área de 300 m2,
esbulhada pelos Requeridos
no dia 20 de outubro de 2017.
Por sua vez, a Requerida PATRÍCIA informa que nem ela nem o Autor conseguiram comprovar o exercício da posse do imóvel nos autos de Interdito Proibitório nº 6090-15.2012.811.0004 – Cód. 164366, julgados improcedentes e que diante da celeuma envolvendo o imóvel desistiu da negociação junto à Imobiliária Requerida.

Em sua defesa, a Imobiliária afirma que o Autor pretende indevidamente ser reintegrado na posse de um imóvel que não lhe pertence, haja vista que o bem jamais foi transferido “a quem quer que seja” (fls. 248vº) e que, até mesmo a promessa de Compra e Venda, inicialmente existente entre a Imobiliária e a Requerida Patrícia foi resolvida mediante distrato. Aduz que sempre manteve a posse do imóvel e que não há nos autos prova da alegada sucessão possessória.

No intuito de demonstrar sua posse, a Demandante juntou aos autos, dentre outros documentos:
I)
fotos de fls. 20/24 mostrando algumas árvores e de fls. 25/26 mostrando um lote parcialmente cercado
;

II)
cópia do Processo de Interdito Proibitório nº 6090-15.2012.811.0004 – Cód. 164366, ajuizado por PATRÍCIA OLIVEIRA COELHO em desfavor de ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, julgado improcedente, que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca (fls. 27/196).

No intuito de demonstrar sua posse, a Demandante juntou aos autos, dentre outros documentos:
I)
fotos de fls. 20/24 mostrando algumas árvores e de fls. 25/26 mostrando um lote parcialmente cercado
;

II)
cópia do Processo de Interdito Proibitório nº 6090-15.2012.811.0004 – Cód. 164366, ajuizado por PATRÍCIA OLIVEIRA COELHO em desfavor de ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS, julgado improcedente, que tramitou perante a 4ª Vara Cível desta Comarca (fls. 27/196).

Todavia, tais documentos além de não demonstrarem materialmente a posse da parte Autora, já que a cópia do Contrato Particular de Compra e Venda, não registrado em cartório, só se prestaria à eventual discussão acerca de propriedade que não é objeto dos autos, são irrelevantes para a solução da controvérsia instaurada no presente feito.

Isso porque, tais documentos não são capazes de comprovar a posse e, nem tampouco a exteriorização do domínio, mas, tão somente, o “
animus possidendi
”. Fato que não se presta à demonstração de seu direito para o acolhimento da pretensão possessória.

(...)

Da mesma forma, os depoimentos colhidos por ocasião da audiência de instrução e julgamento, também não foram suficientes para corroborar os argumentos iniciais da parte Requerente, seja com relação à exteriorização da posse do Demandante ou da sucessão possessória com relação a eventual antecessor do Autor.

Destarte, a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração de sua posse e respectiva individualização temporal, haja vista que se limitou a declarar-se possuidora do imóvel de maneira demasiadamente genérica, sem se dignar a trazer aos autos elementos essenciais para a comprovação de suas alegações, qual seja a prova de atos materiais da exteriorização do domínio.

Logo, inexistem elementos suficientemente aptos a comprovar o efetivo exercício da posse do imóvel pela parte Demandante.

Por outro lado, os Requeridos que também apresentam documentos em sua maioria referentes ao domínio, trouxeram provas mínimas desse exercício quando colacionaram aos autos os recibos relativos às despesas com limpeza, manutenção, e construção de cerca e muros no
lote
nº. 17, da Quadra 12, com área de 300m2,

frente para a rua Itália
,
do loteamento Maria Joaquina I, em Pontal do Araguaia, protegido pela Matrícula nº. 46.379,

do CRI de Barra do Garças/MT
.

Por consequência, uma vez que a própria ausência de documentos em sentido contrário, demonstram que a (parte) Autora (
sic
) jamais exerceu a posse do bem, a improcedência desta ação é medida de rigor.

DISPOSITIVO

46. Diante do exposto, consubstanciado na fundamentação supra e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 1.196, do Código Civil de 2002 e art. 561, do CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial,
MANTENDO
, por conseguinte, a Requerida IMOBILIÁRIA PONTALESTE LTDA na posse do imóvel.

CONDENO
a parte Autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a sua natureza e o trabalho realizado pelo profissional, com fundamento no art. 85, §2º, CPC/2015.

No entanto, tendo em vista que a parte Autora é beneficiária da Justiça Gratuita (fls. 353), as referidas verbas
DEVERÃO
permanecer sob condição
SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o Credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (art. 98, §3º, CPC/2015).

Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015”.
(cf. Id. nº 104807010)

Primeiramente, ressalta-se que as ações possessórias são revestidas de procedimento especial, motivo pelo qual as regras legais do procedimento comum, aplicar-se-ão, subsidiariamente, quando inaplicáveis os pressupostos atinentes às demandas possessórias, inseridas na seção especial do CPC, especialmente no artigo 561, segundo o qual, é incumbência do autor a prova:

“de sua posse; da turbação ou esbulho praticado pelo réu;

da data da turbação ou esbulho;

e da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Conforme se verifica dos artigos 560 ao 566 do Código do mencionado dispositivo, a interposição da reintegração de posse, pressupõe a comprovação da posse do autor, o esbulho por parte do réu, a data de sua ocorrência, e ainda, a perda da posse em decorrência do esbulho.

Assim, é consabido que, o autor da ação de reintegração de posse deve provar, a sua condição de possuidor, que, nos termos do art. 1.196 do Código Civil Brasileiro é “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.

No caso, não há prova nos autos da posse que o apelante/autor alega possuir, de modo que, embora não se faça necessária a demonstração da propriedade para fins da presente ação, no meu entendimento, de fato, não provou, o ora Apelante/autor, o esbulho que alega ter ocorrido.

Assim conforme consignado na sentença: “a parte Autora não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja a demonstração de sua posse e respectiva individualização temporal, haja vista que se limitou a declarar-se possuidora do imóvel de maneira demasiadamente genérica, sem se dignar a trazer aos autos elementos essenciais para a comprovação de suas alegações, qual seja a prova de atos materiais da exteriorização do domínio. Logo, inexistem elementos suficientemente aptos a comprovar o efetivo exercício da posse do imóvel pela parte Demandante.”

Já em relação aos documentos probatórios apresentados pela Imobiliária requerida/Apelada, o Juízo
a quo
registrou:
“Por outro lado, os Requeridos que também apresentam documentos em sua maioria referentes ao domínio, trouxeram provas mínimas desse exercício quando colacionaram aos autos os recibos relativos às despesas com limpeza, manutenção, e construção de cerca e muros no lote
nº. 17, da Quadra 12, com área de 300m2, frente para a rua Itália
,
do

loteamento Maria Joaquina I, em Pontal do Araguaia, protegido pela Matrícula nº. 46.379,

do CRI de Barra do Garças/MT
.
(cf. Id. nº 104807010)

Outrossim, a própria ausência de documentos em sentido contrário, demonstram que a parte Autora/apelada

jamais exerceu a posse do bem, de modo que, ante a ausência de dois dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil, quais sejam, o efetivo exercício da posse e o pretenso esbulho praticado, é de se concluir, portanto, que o autor/apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil e sem a demonstração cabal dos requisitos constantes do artigo 561 do mesmo dispositivo, não pode ser deferido pedido possessório.

Portanto,
sopesadas as argumentações e provas apresentadas por ambas as partes, deve ser mantida a conclusão da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, observados o disposto no artigo 98 do CPC, visto que a parte autora/apelante, é beneficiária ada assistência judiciária gratuita.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022